Tribunal: TJDFT
Processo: 0000290-13.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME. DESVIO DE VALORES. ESTATUTO DO IDOSO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MÃE. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da materialidade e autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, se mostra imperiosa.
2. Recurso conhecido e desprovido.